Tribunal: TJPA
Processo: 0823496-87.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823496-87.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ELDON NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO, VULNERABILIDADE DA VÍTIMA E RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGADO EM LIBERDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. ART. 318, VI, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Antônio Eldon Nascimento, em face de decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801734-84.2025.8.14.0074, instaurada para apurar suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º do CPB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar: (i) a possibilidade de conhecimento da tese de ausência de indícios de autoria e materialidade; (ii) a alegada ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva; (iii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (v) o cabimento da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por exigir revolvimento do conjunto probatório, providência incompatível com o rito célere e cognição limitada deste remédio constitucional.

4.

As teses relativas à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e às condições pessoais favoráveis do paciente já foram examinadas por esta Relatoria no julgamento do Habeas Corpus nº 0815074-26.2025.8.14.0000, inexistindo fato novo que autorize renovação da análise.

5.

A decisão que manteve a prisão preventiva em 14/10/2025 encontra-se devidamente fundamentada, reafirmando os elementos concretos que justificaram a custódia: gravidade concreta da conduta, vulnerabilidade da vítima de 15 anos, risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar sua integridade física e psíquica. Tais fundamentos são compatíveis com as exigências dos arts. 312 e 313 do CPP e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

6.

A alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não prospera. O paciente encontra-se em liberdade, e o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, circunstância que afasta a configuração de mora estatal. Em se tratando de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito é impróprio, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.

O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, também não merece acolhimento. Ausente comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho, bem como de que sua presença seja imprescindível ao tratamento da enfermidade alegada. Ademais, o filho é adolescente de 14 anos, não preenchendo o requisito etário do dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento: A via do habeas corpus não comporta exame de alegações que exijam reavaliação aprofundada de provas, como ausência de indícios de autoria e materialidade. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em delitos de natureza grave praticados contra vítimas vulneráveis. Não há excesso de prazo para oferecimento da denúncia quando o investigado se encontra em liberdade, tratando-se de prazo impróprio para conclusão do inquérito policial. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP demanda comprovação específica da imprescindibilidade do agente e do atendimento aos requisitos etários, não configurados no caso.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, 318 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 919.093/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/09/2024; STJ, HC nº 523.155/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 692.106/RR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com
pedido de

liminar
, impetrado em favor de
ANTÔNIO ELDON NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA,
em razão de prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia seria genérica e desprovida de fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito; que não haveria indícios suficientes de autoria, porquanto a imputação se apoiaria exclusivamente na palavra da vítima, cuja credibilidade estaria abalada por áudio anteriormente juntado aos autos e por relatório do CREAS, bem como por supostos conflitos familiares e uso de drogas.

Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como eletricista e é responsável pelos cuidados de filho portador de doença falciforme, a reclamar a incidência do art. 318, V, do CPP;

Alega que há excesso de prazo e inércia da acusação, pois, embora a prisão tenha sido decretada em 26/06/2025, ainda não foi oferecida denúncia, em afronta ao art. 46 do CPP e ao princípio da razoável duração do processo.

Ao final, requer a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar, bem como a concessão de liminar para suspender de imediato os efeitos do decreto prisional.

Juntou documentos.

Foi o feito distribuído a este Gabinete por prevenção, em razão do efetivo julgamento do HC nº 0815074-26.2025.8.14.0000, de minha Relatoria, ID 31226939.

Em ID 31457118, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora e determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 31487980, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
, ID 31922927, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronunciou-se pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal em razão da manutenção da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 0801734-84.2025.8.14.0074, ao argumento de inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, de que a decisão que indeferiu a revogação da custódia careceria de fundamentação concreta, de que seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão de supostas condições pessoais favoráveis, além de apontar excesso de prazo para oferecimento da denúncia e pleitear, subsidiariamente, a substituição da prisão por prisão domiciliar em virtude de quadro de saúde grave do filho do paciente..

No que pertine à alegação referente à ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho por não conhecê-la, uma vez que a análise desses argumentos demandaria revolvimento de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem análise aprofundada do conjunto fático-probatório produzido na origem.

De igual modo, os argumentos relacionados à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão e às condições pessoais favoráveis do paciente já se encontram superados, uma vez que foram exaustivamente examinados por esta Relatoria por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 0815074-26.2025.8.14.0000, no qual se manteve a custódia preventiva, não sendo cabível renovar tais alegações no presente writ como se matéria inédita fosse.

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação concreta na decisão proferida em 14/10/2025, tenho que não assiste razão ao impetrante. A decisão encontra-se devidamente motivada, revelando fundamentação suficiente e harmônica com o que exige o artigo 312 do Código de Processo Penal. O magistrado de origem, ao indeferir o pleito de revogação da custódia, retomou expressamente os fundamentos já delineados no decreto prisional originário, destacando a existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria extraídos da investigação e, sobretudo, a gravidade concreta do fato imputado ao paciente.

Observa-se que a nova decisão não inaugura motivação inédita, mas apenas reafirma o que já fora analisado por esta Relatora no julgamento do Habeas Corpus nº 0815074-26.2025.8.14.0000, quando se concluiu que a prisão preventiva havia sido decretada e mantida com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tudo em estrita conformidade com os arts. 312 e 313 do CPP. À época, verificou-se que o juízo de origem descrevera circunstâncias concretas constantes dos autos, ressaltando a instabilidade social gerada pelos fatos e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ao reafirmar que o decreto prisional permanece devidamente fundamentado e amparado em elementos idôneos, a decisão de 14/10/2025 apenas reproduz quadro já apreciado, não havendo falar em ausência de justa causa ou deficiência motivacional apta a afastar a custódia cautelar.

Na decisão ora impugnada, o juízo de origem salientou que a prisão “ainda se adequa à gravidade do crime e às circunstâncias do fato”, além de ressaltar que o delito imputado possui natureza gravíssima e hedionda, praticado mediante alegado abuso de relação de parentesco, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração e de abalo à segurança psíquica e física da vítima. Tais fundamentos, longe de serem genéricos, repousam sobre dados objetivos do caso e guardam completa consonância com os parâmetros fixados pela jurisprudência dos tribunais superiores, que reconhecem a gravidade concreta, a vulnerabilidade da vítima e o risco decorrente do parentesco como elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU DE 48 ANOS DE IDADE E PRIMO DA VÍTIMA DE APENAS 10 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS . IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art . 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, aponta-se que o agravante, de 48 anos de idade e primo da vítima (que possuía 10 ou 11 anos de idade à época dos fatos, circunstância não muito bem esclarecida nos autos), teria adentrado o quarto onde a infante estava dormindo e, após investir contra ela, passando a mão pelo seu corpo, teria mantido com ela relação sexual à força . Tendo a criança sido encaminhada para exames, chegou-se à conclusão de que "'a examinada apresenta sinais físicos compatíveis com a prática de conjunção carnal", a corroborar, portanto, as palavras da vítima. Ademais, após confrontado pelo pai da vítima, o acusado teria confirmado o ato sem demonstrar qualquer arrependimento, apresentando a versão de que que ele é que teria sido assediado pela criança, situação esta que parece apontar para a personalidade deturpada do paciente.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo porque as circunstâncias fáticas evidenciam a gravidade concreta da conduta e acenam para a periculosidade do acusado, o qual se aproveitou de sua relação de parentesco para cometer os abusos sexuais contra sua prima de tenra idade . Ademais, a prisão preventiva é necessária, ainda, por conveniência da instrução criminal, diante da possibilidade de o agravante manter contato com a vítima, por serem da mesma família.
4. A propósito, "a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel . Ministro TEORI ZAVASCKI; HC 136.298, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935- AgR, Rel . Ministro DIAS TOFFOLI)" (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019). 5 . Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública . 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 919093 MS 2024/0201087-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024) (GRIFEI).

Tal orientação coincide integralmente com as circunstâncias delineadas na decisão ora questionada, na medida em que o juízo de origem enfatizou o risco real à ordem pública e à regularidade da instrução criminal, especialmente diante da possibilidade de influência do paciente sobre a vítima e seus familiares, todos inseridos no mesmo núcleo social. Também considerou expressamente que não houve alteração fática ou jurídica superveniente capaz de justificar a modificação do status prisional, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade.

Assim, a decisão impugnada não padece de ausência de fundamentação, tampouco incorre em motivação estereotipada. Ao contrário, apoia-se em referências diretas às circunstâncias concretas da causa e reafirma fundamentos já examinados por esta Relatoria em sede de habeas corpus anterior, preservando coerência com a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores. Não há, portanto, ilegalidade que autorize o acolhimento da tese defensiva.

No que pertine à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado. A autoridade coatora informou que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente permanece pendente de cumprimento, inexistindo qualquer comunicação acerca de sua captura, razão pela qual o investigado segue em liberdade. Esclareceu, ainda, que o juízo aguarda a finalização do inquérito policial e o oferecimento da denúncia para que o processo retome sua marcha regular.

Ademais, tratando-se de investigado solto, o prazo para conclusão do inquérito é impróprio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. VERBETE SUMULAR N.º 64 DO STJ. PRAZO IMPRÓPRIO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Nos termos do Verbete Sumular n .º 64 desta Corte, "[n]ão constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa", como no caso, em que o Paciente está foragido, dando causa ao prolongamento das fases da persecução penal. Além do mais, o prazo de conclusão do inquérito policial, em caso de investigado que não esteja preso, é impróprio. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Paciente encontra-se foragido .
3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 523155 PR 2019/0215902-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020) (GRIFEI).

Diante disso, não se identifica mora estatal nem situação de ilegalidade capaz de justificar intervenção em sede de habeas corpus.

Quanto ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, observo que a tese defensiva não merece acolhimento. Embora a impetração sustente que o filho do paciente, atualmente com 14 anos de idade, é portador de Doença Falciforme e necessitaria de cuidados constantes, não houve comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do adolescente, nem de que exista imprescindibilidade absoluta da presença paterna para o tratamento da enfermidade. Ressalto que o art. 318, VI, do CPP exige demonstração inequívoca de que a presença do agente se revela indispensável, o que não se presume e deve ser demonstrado por elementos concretos.

Ademais, conforme informação constante dos autos, o filho do paciente nasceu em 10/04/2011, encontrando-se fora da faixa etária de “até 12 anos de idade incompletos”, exigida pelo dispositivo legal. Assim, ainda que se admitisse a existência de condição de saúde sensível, o requisito etário previsto no art. 318, VI, do CPP não se encontra preenchido, o que inviabiliza a concessão da benesse. De igual modo, não há nos autos qualquer comprovação acerca da inexistência de família extensa que possa auxiliar nos cuidados do adolescente, requisito expressamente observado pela jurisprudência como indispensável à caracterização da imprescindibilidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar não é automática e demanda demonstração efetiva da imprescindibilidade do agente, assim como da inexistência de rede de apoio familiar apta a suprir as necessidades básicas do menor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera existência de filho menor ou de pessoa sob cuidados do paciente não configura, por si só, motivo suficiente para a concessão da prisão domiciliar, exigindo demonstração concreta da excepcionalidade da situação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE MENOR DE 12 ANOS. CRIME VIOLENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A substituição da custódia preventiva, nos termos do art. 318, VI, do CPP não é automática, dependendo de preenchimento dos requisitos legais e de inequívoca comprovação de ser o acusado o único responsável pelo menor.
2. (...).
4. No caso, as instâncias de origem negaram o benefício da prisão domiciliar considerando "a ausência de comprovação da imprescindibilidade do agravante nos cuidados dos filhos, de que os cuidados necessários não pudessem ser supridos por outras pessoas, ou ainda de eventual situação de risco dos menores" (e-STJ fl. 133), bem como que "não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários ao menor" (e-STJ fl. 134).
Assim, inexistindo excepcionalidade comprovada nos autos demonstrando a necessidade de prisão domiciliar, a alteração desse entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que seria inviável na via estreita do writ. 5.
Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC: 692106 RR 2021/0288903-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (GRIFEI).

Diante desse cenário, não se encontram preenchidos os requisitos legais e fáticos indispensáveis para a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto,
conheço

em parte
do
mandamus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025